Tribunal: TJDFT
Processo: 0746757-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO O advogado do impetrante, em petição de Id 77827314, requer a desistência do mandado de segurança, "no estado em que se encontra". Ocorre que já havia decisão proferida anteriormente, de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12016/2009, Id 77779778. Assim, como o feito estava aguardando intimação da decisão proferida, recebo o pedido de desistência do mandado de segurança como declaração de renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de Id 77779778 e arquivem-se os autos. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR